Tribunal: TJMT
Processo: 1031973-02.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031973-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA - CPF: 690.520.501-04 (ADVOGADO), GREGORI SOARES ANDRADE - CPF: 067.800.631-85 (AGRAVANTE), M. V. V. A. - CPF: 117.714.511-14 (AGRAVADO), SAMIRA VIEIRA LOPES - CPF: 067.507.821-08 (AGRAVADO), FERNANDA DA SILVA VIEIRA - CPF: 036.907.361-45 (AGRAVADO), FERNANDA DA SILVA VIEIRA - CPF: 036.907.361-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. MENOR. DEFERIM
ENTO
À GENITORA. PRETENSÃO DE INVERSÃO EM FAVOR DO GENITOR. ALEGAÇÃO DE GUARDA FÁTICA. AUSÊNCIA DE RISCO COMPROVADO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo
de Instrumento interposto pelo genitor
contra decisão que deferiu a guarda provisória da menor à genitora, sustentando que sempre exerceu a guarda de fato da criança desde o nascimento, tendo providenciado matrícula escolar, cuidados médicos e sustento integral, sem que houvesse situação de urgência ou risco que justificasse a inversão da guarda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos suficientes para modificar a guarda provisória em favor do genitor; (
ii
) se a permanência da menor com a genitora representa risco ao seu desenvolvimento; e (
iii
) se a decisão agravada deve ser reformada para restabelecer a guarda ao Agravante e revogar os alimentos provisórios.

III. Razões de decidir

Em matéria de guarda de menor, deve prevalecer o melhor interesse da criança, conforme dispõe o art. 227 da Constituição Federal, exigindo-se cautela na análise dos elementos probatórios.

Embora o Agravante tenha apresentado indícios de presença na vida da infante, mediante fotos, ficha de matrícula escolar e carteira de vacinação, não há provas robustas de que a genitora represente risco à criança.

A modificação de guarda provisória demanda ampla instrução probatória, a ser realizada na instância singular, não sendo prudente deferir medida excepcional com base em provas frágeis.

A fragilidade das provas não autoriza o deferimento da modificação da guarda em sede recursal, devendo ser mantida a decisão que preserva a guarda com a genitora até análise aprofundada do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em matéria de guarda de menor, deve prevalecer o melhor interesse da criança, nos termos do a
rt. 227 da Constituição Federal e artigo 3º do E
statuto da Criança e do Adolescente, exigindo-se cautela na análise dos elementos probatórios.

A modificação de guarda provisória exige provas robustas de risco ou negligência por parte do guardião atual, não sendo admitida com base em elementos probatórios frágeis.

A análise da preservação do melhor interesse da criança demanda ampla instrução probatória, a ser realizada na instância singular, não sendo prudente deferir medida excepcional em sede recursal sem elementos conclusivos.

Dispositivos e Jurisprudência Citados

Dispositivos releva
ntes citados: CF/1988, art. 227; Lei nº8.069/1990 (ECA), art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.24.203415-5/001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 01/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

GREGORI SOARES ANDRADE
em face de decisão proferida nos autos de Ação de Guarda, Residência, Convivência e Alimentos com Pedido de Tutela de Urgência nº1008107-44.2025.8.11.0006, em que o juízo singular deferiu a guarda provisória à genitora (id. 315103887).

Em suas razões recursais, sustenta que sempre exerceu a guarda de fato da menor desde o seu nascimento, bem como esclarece que a genitora se afastou do lar comum e a criança permaneceu sob os cuidados exclusivos do Agravante.

Menciona que providenciou matrícula escolar, cuidados médicos, sustento e assistência integral à criança, não sendo possível presumir a posse de fato pela mãe, a qual apenas visitava a menor de forma livre e consensual.

Destaca que “
retirar a menor de seu ambiente estável, onde vinha sendo cuidada pelo pai, sem respaldo fático ou técnico, configura medida abrupta, potencialmente nociva ao seu desenvolvimento psíquico e emocional”
.

Ressalta que a genitora não demonstrou situação de urgência que justificasse a inversão da guarda, inexistindo notícias de maus tratos, negligência ou elemento que indique que a menor estivesse sob risco ao permanecer com o Agravante.

Em complemento, argumenta que sempre custeou todas as despesas da filha,
sendo a medida desproporcional e excessiva.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para restituir a guarda provisória da infante em favor do Agravante. No mérito, pugna pela reforma para que seja restabelecida a guarda provisória da menor ao genitor e que seja revogada a fixação de alimentos provisórios.

A liminar foi indeferida em id. 322837881.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 337836354.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. José
Zuqueti
, manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso (id. 345703381).

É o
breve relato.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso.

Inicialmente,
defiro
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos, especialmente em virtude da documentação apresentada pelo Agravante, em que comprova rendimentos líquidos de R$1.404,15 (id. 320668361).

Conforme relatado, o cerne da argumentação recursal envolve a guarda provisória da menor Maitê Vitória, em que o Agravante argumenta que possui a guarda fática da menor desde o nascimento da criança, razão pela qual almeja a reforma da decisão para que a guarda seja deferida a seu favor, bem como que seja suspensa a obrigação alimentar imposta.

Nesse cenário, deve-se prevalecer o princípio do melhor interesse da criança, como disposto no artigo 227 da Constituição Federal e artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No caso dos autos, verifico que o Agravante juntou fotos com a criança em id. 315107365, id. 315107367, id. 315107371 e id. 315107372, bem como anexou ficha de matrícula escolar em que informa o Agravante como responsável pelo aluno (id. 315107353).

Registre-se, por oportuno, que, em id. 315107352, o Agravante anexou a carteira de vacinação da criança.

De fato, existem indícios de que o genitor era presente na vida da infante. Contudo, entendo que, em casos de guarda, é necessário ter cautela
na análise dos elementos probatórios
e verificar se a manutenção da menor co
m a genitora representa riscos.

Em análise dos autos, não há provas robustas de que a genitora representa um risco à criança, sendo prudente, por ora, a manter a decisão do juízo singular, tendo em vista que a análise da preservação do melhor interesse da criança demanda ampla instrução probatória, que será realizada na instância singular.

No
mesmo sentido, em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E LAR DE REFERÊNCIA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA - NEGLIGÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO -
PROVAS FRÁGEIS - MELHOR INTERESSE DOS MENORES -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em se tratando de guarda de menor, deve prevalecer o melhor interesse da criança, conforme dispõe o art. 227 da Constituição da
Republica

( CR
/
88)-

Em se considerando a fragilidade das provas para a necessidade da modificação da guarda, não se admite o deferimento dessa medida excepcional
- Recurso não provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20341639520248130000 1 .0000.24.203415-5/001, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 01/08/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/08/2024)
– grifo proposital

Em face d
o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
a
o rec
urso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026